Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de levantamento de negativação e reparação por danos morais em que os pedidos foram julgados procedentes, declarando-se inexistente o débito de R$229,81 e condenando-se a ré à retirada da restrição creditícia, bem como ao pagamento de compensação imaterial de R$ 3.000,00.
3. De um lado, a autora demostrou os fatos constitutivos de seu direito e evidenciou a existência de relação jurídica com a ré, da qual decorreu dívida cujo pagamento foi realizado após a celebração de acordo para quitação do débito. É o que comprovam os documentos de ID 53637198 - págs. 1/2 e 53637200.
4. Também demostrou a autora, a negativação de seu nome, a pedido da ré, consoante documento de ID 53637201, mesmo após a quitação da dívida.
5. Não procede a tese recursal no sentido de que a inscrição foi devida, posto não ser esse o ponto controvertido. Como bem acentuou o juízo sentenciante, "O réu desconhece a Súmula 548 do STJ, que tem efeito vinculante, segundo a qual incumbe ao CREDOR, no caso o BRB, a exclusão do registro de dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. No caso, o réu não cumpriu com o dever de excluir a negativação no referido prazo, após a liquidação da dívida. Portanto, houve evidente defeito na prestação de serviço, que não forneceu ao consumidor a segurança esperada, razão pela qual o réu, de forma objetiva, deve reparar os danos causados à parte autora, conforme artigo 14 do CDC".
6. Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa, para fins de tentativa de solução extrajudicial do problema não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, nem exclui ou minimiza a responsabilidade do fornecedor de serviços, apenas evidencia a opção do consumidor em demandar judicialmente a instituição financeira.
7. Nesse sentido, comprovada a manutenção indevida do nome da autora por dívida paga, exsurge o dever de indenizar os danos morais ocasionados. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, motivo pelo qual merece ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o requerente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.